Tribunal: TJPA
Processo: 0010204-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010204-29.2011.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. SÚMULA 85/STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Relação jurídica de trato sucessivo, em que a prestação se renova mês a mês, afasta a incidência de prescrição.

2.

Súmula 85 do STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inocorrência de prescrição.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 16081258) nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL,
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em consequência, reformou integralmente a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem. A sentença em questão foi proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO

em face do ESTADO DO PARÁ.

Na origem trata-se de Ação ordinária de cobrança, na qual JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO, funcionário público desde 13/06/1986, que esteve sujeito à alteração jurídica inerente ao Sistema Monetário Nacional e pleiteou a condenação do ESTADO DO PARÁ a incorporação aos vencimentos do demandante o índice de 11,98%, bem como o pagamento das diferenças atualizadas, acrescidas de juros desde o momento da conversão dos valores em cruzeiros reais para URV na data do efetivo pagamento, no mês de março de 1994, devendo incidir sobre a referida incorporação as verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias e quaisquer outras vantagens que tenham como base de cálculo o vencimento percebido, retroativamente à data em que o Autor, ora Agravado ingressou em suas funções.

Inconformado, o Estado do Pará opôs agravo interno (ID. n. 16081258), em que alega que houve prescrição da pretensão do Agravado, que não houve tratamento discricionário nem irregularidade na conversão dos valores da remuneração de seus servidores para URV, pondera que o entendimento do STJ é no sentido de que o percentual de 11,98% não se aplica aos servidores do Poder Executivo havendo um limite temporal para a percepção das parcelas e que para haver a incorporação desses 11,98%, seria necessária a restruturação da carreira. Por fim, destaca que a remuneração dos servidores somente pode ser fixada por lei, conforme dispõe o Art.37, inciso X da CF/88, outrossim, que o atendimento do pedido do Autor importaria em violação ao princípio da independência dos poderes, citando violação ao art. 2º da CF e a Súmula 339 do STF.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado (ID. n.
16082505
), o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. n.
17034792
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos expostos pelo agravante é hábil para desconstituir a motivação da decisão questionada, firmada em análise dos fatos e da legislação pertinente, pelo que a mantenho.

No caso, não há ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação estabelecida em apreço é de trato sucessivo. Em que pese o fato gerador do direito estar fundado na conversão errônea do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), o prejuízo sofrido pelo servidor se renova mês a mês, fazendo com que a redução nos seus vencimentos se perpetue no tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO ERRÔNEA DOS VENCIMENTOS EM URV. PLANO REAL. LEI N° 8.880/1994. SENTENÇA NA ORIGEM DECRETANDO A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E DO DECRETO N° 20.910/32. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A pretensão do autor/apelado de indenização compensatória pelas perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração de servidor público em URV, quando do advento do plano real não se encontra atingido pela prescrição quinquenal, visto que, como se cuida de obrigação de trato sucessivo, o prejuízo se renova mensalmente.2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ. 3. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJPA - 5081599, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05- 18)
Grifei
e Destaquei

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL,
PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – CONVERSÃO PARA A UNIDADE REAL DE VALOR, POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL.

1 - Conforme disposto no artigo 8º da Carta Magna e artigo 144 da Lei 7.502/90, o sindicato ao atuar na defesa dos direitos e interesses da categoria em questões judiciais, representa todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não, sendo desnecessário relacionar os substituídos processualmente; 2 - Relação jurídica de trato sucessivo, em que a prestação se renova mês a mês, afasta a incidência prescrição; 3 - A matéria já se encontra pacificada através da sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todos os servidores sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, o acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos de cruzeiro real para URV, nos termos da Lei n.º 8.880/94, por se tratar de norma de ordem pública, de aplicação geral e imediata; bem como consolidou também o entendimento de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversas; 4 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade dos votos.(2013.04108241-13, 117.951, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-03-18, Publicado em 2013-04-03)
Grifei
e Destaquei

No caso concreto há a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de relação de trato sucessivo,
ex vi:

Súmula 85 do STJ
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, a prescrição defendida pelo Agravante atinge tão somente às prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da presente ação. É o entendimento conforme teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017). Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94"-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1959739 MT 2021/0279290-7, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022).

Ao contrário do que alega o Agravante, a tese de prescrição quinquenal não merece prosperar pelos fundamentos reiterados acima.

Deixo de conhecer as demais teses apresentadas no recurso referentes a conversão do cruzeiro real em URV por não ter sido apreciado em sede de 2º grau, ficando tal apreciação a cargo do Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

Concluo, portanto que, a decisão monocrática agravada não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024